Tribunal: TJES
Processo: 5014007-39.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014007-39.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WELINGTON BENEDITO BARCELOS DA CONCEICAO JUNIOR e outros

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. EXISTÊNCIA DE VAGA EM ESTABELECIMENTO COMPATÍVEL. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva Regime Semiaberto, que deferiu a inclusão do apenado em regime semiaberto harmonizado, com monitoração eletrônica. O agravante requer a reforma da decisão para determinar o cumprimento da pena em unidade prisional adequada ao regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão do regime semiaberto harmonizado ao apenado, condenado por crime equiparado a hediondo, quando há vaga disponível em estabelecimento prisional compatível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O regime semiaberto harmonizado constitui medida excepcional, de natureza jurisprudencial, aplicável apenas em situações de ausência de vagas em estabelecimentos prisionais adequados, à luz da Súmula Vinculante nº 56 do STF.
4. A existência de vaga na Penitenciária Semiaberta de Vila Velha (PSVV) inviabiliza a aplicação do regime semiaberto harmonizado, uma vez que não se configura a hipótese de ausência de local apropriado.

5. A ausência de novos delitos durante o processo ou o bom comportamento do apenado em liberdade não justificam, por si sós, a dispensa do cumprimento da pena no regime fixado judicialmente.

6. Tratando-se de condenado por crime equiparado a hediondo, a aplicação do regime harmonizado exige maior cautela, sob pena de esvaziamento do caráter retributivo e preventivo da pena.

7. A jurisprudência do TJES e de outros tribunais reconhece que a existência de vaga em estabelecimento prisional adequado afasta a aplicação do regime harmonizado, por não se configurar situação excepcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese
s
de julgamento
:

1.O regime semiaberto harmonizado não constitui direito subjetivo do apenado, mas medida excepcional aplicável apenas na ausência de vagas em estabelecimentos compatíveis.

2. A existência de vaga em unidade prisional adequada inviabiliza a concessão do regime semiaberto harmonizado.

3. A gravidade do delito, especialmente nos crimes hediondos e equiparados, reforça a necessidade de início do cumprimento da pena em regime semiaberto regular.

Dispositivos relevantes citados
: Súmula Vinculante nº 56 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, HC 2150269-80.2024.8.26.0000, Rel. Des. Luís Geraldo Lanfredi, j. 26.11.2024; TJES, AgrExPe 5004012-02.2025.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 05.05.2025; TJES, Agravo de Execução Penal 5009876-89.2023.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5010458-21.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: WELINGTON BENEDITO BARCELOS DA CONCEICAO JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra r. Decisão (mov. 36.1 – ID 15613490) proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva Regime Semiaberto, que, nos autos da Execução Penal nº 2000430-71.2024.8.08.0035, deferiu o pleito defensivo para inclusão em regime semiaberto harmonizado mediante a utilização de tornozeleira eletrônica em favor do apenado WELINGTON BENEDITO BARCELOS DA CONCEICAO JUNIOR.

O agravante, em suas razões (mov. 47.2 – ID 15613490), requer, em síntese, a reforma da decisão agravada, para determinar o início ao cumprimento da reprimenda na unidade prisional adequada ao regime semiaberto.

Contrarrazões, ao mov. 91.2 (ID 15613490), pelo
desprovimento
do recurso.

A Magistrada manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (mov. 93.1 – ID 15613490).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça acostado ao ID 15714833, em que opina pelo
provimento
do recurso.

Pois bem.

Em primeira análise, não se pode olvidar que a situação relativa às unidades prisionais destinadas ao cumprimento de pena no regime semiaberto é preocupante, posto que inexiste vagas suficientes para abarcar todos os apenados que progridem a esse regime.

Nesta perspectiva, surge o instituo do regime semiaberto harmonizado, que visa, primordialmente, mitigar os efeitos deletérios da superlotação carcerária e da ausência de vagas em estabelecimentos prisionais adequados ao regime intermediário, em observância à Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal. Contudo, sua aplicação não é irrestrita e deve observar critérios objetivos e subjetivos, bem como as peculiaridades do caso concreto.

Dessa forma, salienta-se que o regime semiaberto harmonizado ou a prisão domiciliar por falta de vagas são medidas destinadas, em regra, a apenados que já se encontram inseridos no sistema prisional e que, por ausência de local adequado, não podem progredir de regime ou são mantidos em regime mais gravoso.

Assim, a referida modalidade especial de cumprimento da reprimenda não se afigura como um direito automático ao condenado que, devendo iniciar o cumprimento de pena em regime semiaberto, encontra disponível vaga em estabelecimento compatível.

A esse respeito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. REVOGAÇÃO SEMIABERTO HARMONIZADO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO A ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. ORDEM DENEGADA. A jurisprudência consolidou o entendimento de que o regime semiaberto harmonizado, por ausência de previsão legal, configura situação excepcional, cabível somente quando inexistem vagas ou mesmo a disponibilidade e estabelecimentos prisionais compatíveis.
A existência de vaga em unidade penal destinada ao cumprimento de pena em regime semiaberto afasta a aplicação da Súmula nº 56 do STF, segundo a qual a ausência de estabelecimento penal apropriada desautoriza a manutenção do condenado em regime mais gravoso.
A transferência do apenado para o estado de São Paulo, onde existem esses estabelecimentos e há vaga disponível, viabiliza a execução da pena em conformidade com o modelo legal, esvaziando a excepcionalmente criada para evitar o excesso no cumprimento da pena. [...]

(
TJSP; HC 2150269-80.2024.8.26.0000; Mogi das Cruzes; Décima Terceira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Luís Geraldo Lanfredi; Julg. 26/11/2024
) – destaquei

No caso vertente, o agravado foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, crime equiparado a hediondo.

Conforme informações extraídas dos autos, a Diretoria de Movimentação Carcerária e Monitoração Eletrônica (DIMCME) indicou a existência de vaga na Penitenciária Semiaberta de Vila Velha (PSVV) para o início do cumprimento da reprimenda (mov. 11.1).

Por conseguinte, a fundamentação da decisão de primeiro grau, embora aponte o bom comportamento do apenado durante o período em que respondeu ao processo em liberdade, não se mostra suficiente para justificar a supressão do início do cumprimento da pena no estabelecimento prisional adequado, mormente quando há
vaga disponível.

A ausência de novos delitos durante o trâmite processual é, de fato, um elemento a ser ponderado, mas não autoriza, por si só, a dispensa do cumprimento da sanção penal nos moldes legalmente estabelecidos, especialmente em se tratando de
crime equiparado a hediondo.

Em alinhamento:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. INDEFERIMENTO. CRIME HEDIONDO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo em execução penal interposto pelo apenado contra decisão do juízo da 2ª Vara Criminal de barra de são Francisco, que indeferiu pedido de inclusão em regime semiaberto harmonizado nos autos da execução penal nº 2000810-60.2024.8.08.0014. A defesa pleiteia a concessão do regime semiaberto harmonizado, com aplicação de medidas alternativas, ou, subsidiariamente, a realização de diligência para verificar a inexistência de vagas no regime semiaberto tradicional. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante faz jus ao regime semiaberto harmonizado, considerando a condenação por crime hediondo e os requisitos fixados pela jurisprudência. III. Razões de decidir 3. O regime semiaberto harmonizado é uma construção jurisprudencial que visa contornar a falta de vagas no sistema penitenciário, mas não constitui direito subjetivo do apenado, sendo concedido apenas em situações excepcionais. 4. A concessão desse regime exige o cumprimento de requisitos específicos, incluindo a possibilidade de progressão ao regime aberto no prazo máximo de um ano, o que não se verifica no caso do agravante. 5. O agravante cumpre pena de 17 anos e 6 meses de reclusão, pelo crime hediondo de homicídio qualificado, circunstância que exige maior rigor na concessão de benefícios prisionais, em respeito ao caráter retributivo da pena e às finalidades de prevenção geral e especial. 6. O juízo da execução já determinou a transferência do apenado para unidade prisional destinada ao regime semiaberto, o que demonstra que não há impedimento estrutural imediato ao cumprimento da pena nesse regime. 7. Diante da ausência de preenchimento dos requisitos necessários e da inexistência de situação excepcional que justifique a concessão do semiaberto harmonizado, a negativa do pedido deve ser mantida. lV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. O regime semiaberto harmonizado não constitui direito subjetivo do apenado, sendo concedido apenas em situações excepcionais de ausência de vagas no regime semiaberto tradicional.
2. Para a concessão do regime semiaberto harmonizado, é necessário o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos, incluindo a possibilidade de progressão ao regime aberto no prazo máximo de um ano.
3. A condenação por crime hediondo exige maior rigor na concessão de benefícios prisionais, em respeito ao caráter retributivo da pena e às finalidades de prevenção geral e especial.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula vinculante nº 56; TJES, agex 010801-85.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando zardini antonio, j. 19.10.2023; TJES, agexpe 5010813-36.2022.8.08.0000, Rel. Des. Pedro valls feu rosa, j. 24.03.2023.

(TJES; AG-ExPen 5004012-02.2025.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa; Publ. 05/05/2025) -
destaquei

Portanto, considerando a existência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto e a gravidade do delito pelo qual foi condenado, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Desse juízo:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – DETERMINAÇÃO DE INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – EXISTÊNCIA DE VAGA NO SISTEMA PRISIONAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO PROVIDO. 1) “O regime de cumprimento de pena semiaberto harmonizado é uma construção jurisprudencial e não consiste em direito subjetivo do apenado, mas sim em um benefício a ser concedido em situações excepcionais de ausência de vagas em estabelecimentos adequados ao regime de cumprimento da pena, cuja concessão depende das circunstâncias de cada caso concreto” (TJES – AgrEx010801-85.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Data de Julg.: 19/10/2023). 2)
Verificada a impossibilidade do réu condenado iniciar o cumprimento de sua pena no regime semiaberto harmonizado quando existente vaga no sistema prisional para o regime fixado ao reeducando, além disso, não verificada a presença dos requisitos para situações correlatas ao semiaberto harmonizado, tais como prisão domiciliar e regime aberto
. 3) Agravo em Execução provido.

(TJ-ES – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 50098768920238080000, Relator.: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal)
- destaquei

Firme nessas premissas,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para

DAR
-LHE PROVIMENTO
, para determinar o cumprimento da pena do agravado em unidade prisional compatível com o regime semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e dar provimento ao recurso.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.